Tribunal: TJPA
Processo: 0002546-10.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002546-10.2020.8.14.0051

RECORRENTE: JULIO CESAR SILVA NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORA. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal (Recurso em Sentido Estrito - RESE) interposta pela defesa de Julio Cesar Silva Nogueira contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. O acusado foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, pela tentativa de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

A defesa reiterou que a decisão de pronúncia não possuía prova idônea, baseando-se em depoimento contraditório e na ausência de provas periciais para atestar o início dos atos de execução (iter criminis). Insistiu-se na tese de que a ausência de perícia na pistola impede a comprovação da materialidade. Além disso, a defesa, baseada na versão do réu e de sua ex-companheira, alegou que a vítima, Leonardo, teria abordado o réu e colocado um punhal em seu pescoço, caracterizando uma suposta legítima defesa.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), cujo objetivo é apenas submeter o acusado ao julgamento popular, não exigindo prova incontroversa da autoria do delito.

Nesta fase processual, impera o brocardo jurídico in dubio pro societate, resolvendo-se a dúvida em favor da sociedade, em observância ao princípio constitucional da competência do Tribunal do Júri.

As teses defensivas (ausência de execução do crime ou fragilidade da prova) exigem aprofundamento e valoração do conjunto fático-probatório, o que é vedado ao Tribunal sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

A materialidade do crime foi comprovada pela prova oral, pois se trata de uma tentativa branca ou incruenta (a vítima não foi atingida), o que dispensa o laudo pericial para a fase de pronúncia.

Os indícios de autoria são robustos, apoiados no depoimento da vítima e da testemunha Marley de Lira Pedroso, que relataram ter visto o acusado apontar a arma para a vítima com intenção de matar, e o crime só não se consumou porque o carregador caiu.

A existência de duas versões conflitantes para o fato (tentativa de homicídio versus legítima defesa/ato de roubo) cria uma dúvida razoável que exige a submissão da questão ao Conselho de Sentença, o juízo competente para sopesar a prova.

A manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) é correta, visto que sua exclusão só seria possível se fosse manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria delitiva, a decisão de pronúncia está pautada nos requisitos legais do artigo 413 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do recurso, mas, no mérito, NEGOU PROVIMENTO, a fim de que fosse integralmente mantida a decisão que pronunciou o réu JULIO CÉSAR SILVA NOGUEIRA como incurso no Artigo 121, §2º, inciso IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

Dispositivos relevantes:

Código Penal Brasileiro (CP):

Artigo 121, §2º, inciso IV; Artigo 14, inciso II;

Código de Processo Penal Brasileiro (CPPB): Artigo 589; Artigo 413.

Legislação Especial: Artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos).

Julgados relevantes:

Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgRg nos EDcl no AREsp: 1383234 SP 2018/0277297-8. Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.

O julgado também faz referência à Súmulas n. 7/STJ e 279/STF, vedando o reexame de provas para afastar indícios de autoria ou materialidade em sede de pronúncia.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Processo n° 0002546-10.2020.8.14.0051

Recorrente: Júlio César Silva Nogueira

Defensor Público: Rogério Corrêa Borges

Interessado: Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém

Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do acusado Julio Cesar Silva Nogueira em face da sentença (ou decisão) de pronúncia prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou
como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio qualificado), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Juri.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação penal em desfavor de JULIO CÉSAR SILVA NOGUEIRA, imputando-lhe a prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro - CP).

Os fatos, conforme a denúncia de 16 de junho de 2021, ocorreram em 02 de janeiro de 2020, por volta de 01h00min, na Rua do ABC, Bairro Centro, no município de Belterra/PA. O denunciado, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de LEONARDO PINTO VINHORTE, o qual não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi
recebida em 02 de julho de 2021
.

Em 15 de fevereiro de 2024, a defesa do acusado apresentou
Resposta à Acusação
.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
foi designada para
15 de julho de 2024
.Nesta primeira sessão, foram colhidos os depoimentos da vítima
LEONARDO PINTO VINHOTE
e das testemunhas
ANTÔNIO CÉSAR RODRIGUES CAETANO
,
MARLEY DE LIRA PEDROSO
,
DAMIERVELY WANDA MOURÃO LOPES
e
ADRIANA SILVA BENTES
. Houve insistência na oitiva da testemunha de defesa
LEANDRO ARLON LUIZ LIMA PEREIRA
, e a audiência foi redesignada para 21 de outubro de 2024.

Na continuação da audiência, em
21 de outubro de 2024
, a Defesa desistiu da oitiva da testemunha LEANDRO. O
Interrogatório do réu JULIO CESAR SILVA NOGUEIRA foi realizado
.

O
Ministério Público
apresentou
Memoriais Finais
em 17 de fevereiro de 2025, requerendo a
PRONÚNCIA
do réu pelo crime de homicídio qualificado tentado.

A Defesa do acusado apresentou
Alegações Finais
requerendo a
IMPRONÚNCIA
de JULIO CÉSAR SILVA NOGUEIRA, baseada na ausência de materialidade delitiva (falta de perícia na arma) e na insuficiência de provas testemunhais, alegando que o réu não iniciou os atos de execução (
iter criminis
).

Em
25 de março de 2025
, o Juiz
a quo
prolatou a
Sentença de Pronúncia

pronunciando
o réu JULIO CÉSAR SILVA NOGUEIRA pelo delito de
homicídio qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima
na modalidade tentada (Artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do CP, c.c 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990), sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri de Santarém.

A Defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
em 01 de abril de 2025. Nas
Razões Recursais
, a defesa reiterou que a decisão de pronúncia não possui prova idônea, baseando-se em depoimento contraditório e na ausência de provas periciais para atestar o início dos atos de execução (
iter criminis
).

Em
Contrarrazões
, apresentadas em 16 de maio de 2025, o MPPA pugnou pelo conhecimento e o
desprovimento do recurso.

Em
20 de maio de 2025
, o Juiz manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso.

Em 09 de junho de 2025, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

A decisão de pronúncia, que encerrou o
judicium accusationis
, é um mero juízo de admissibilidade da acusação, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, não se exigindo prova incontroversa da autoria do delito. A dúvida nesta fase processual resolve-se em favor da sociedade, em observância ao princípio constitucional da competência do Tribunal do Júri.

O Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença de pronúncia, reconheceu que "o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, ante o reconhecimento dos indícios suficientes de autoria é o que impera, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico
in dubio pro societate
".

As teses defensivas apresentadas no RESE — de que não houve início da execução do crime ou de que a prova é frágil — exigem um aprofundamento e valoração do conjunto fático-probatório, o que é vedado a este Egrégio Tribunal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

A defesa insiste na tese de que a ausência de perícia na pistola impede a comprovação da materialidade, especialmente por não atestar o início da conduta de disparar.

Contudo, a materialidade do crime encontra-se comprovada pela
prova oral
, pois se trata de uma
tentativa branca ou incruenta
, em que a vítima não foi atingida, o que dispensa o laudo pericial para a fase de pronúncia.

Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos o suficiente para o juízo de prelibação, a saber:

1.

A vítima LEONARDO PINTO VINHOTE
relatou em juízo que o acusado
JÚLIO CÉSAR
pegou uma arma de fogo, apontou-a para ele, e
afirmou que iria matá-lo
. O crime não se consumou porque o
carregador da arma caiu no chão
. O réu, posteriormente, fez uma postagem em rede social dizendo que "ia cancelar o CPF" da vítima, reforçando a intenção de morte.

2.

Testemunha MARLEY DE LIRA PEDROSO:
Moradora da rua, afirmou ter visto o acusado ir com o carro para cima do vigilante, que caiu da moto. Ela viu Júlio pegar a arma e afirmar que ia matar o rapaz. Ela confirmou ter visto o
pente da arma cair
. A testemunha ainda relatou ter ouvido Júlio dizer que se a peça não tivesse caído, ele "o tinha matado".

3.

Versão Defensiva:
Embora o réu e a testemunha DAMIERVELY (ex-companheira do réu) aleguem que a vítima,
LEONARDO
, abordou Júlio e colocou um punhal em seu pescoço, caracterizando suposta legítima defesa, esta versão é frontalmente contraditada pela vítima e pela testemunha Marley, criando uma
dúvida razoável
sobre o animus necandi e a ocorrência da excludente.

Conforme o entendimento consolidado, a existência de duas versões para o fato (tentativa de homicídio vs. legítima defesa/ato de roubo) exige que a questão seja submetida ao Conselho de Sentença, o qual é o Juízo competente para sopesar a prova.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim se pronuncia:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA . ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES PARA OS FATOS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 2. "As alegações dos agravantes no sentido de que não há provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria a embasar a decisão de pronúncia, ou de que tenham agido em legítima defesa, reclamam, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento, enfatize-se, vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita" (AgRg no AREsp n . 1.036.011/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/9/2018, DJe 10/9/2018). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1383234 SP 2018/0277297-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2019)

Ademais, a tese de que a Pronúncia se baseou em "única testemunha" é infundada, pois a decisão se apoia no depoimento da vítima, de Marley de Lira Pedroso, e nas próprias contradições do réu e de sua ex-companheira, que fornecem indícios suficientes de autoria.

A manutenção da qualificadora de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(surpresa) também se mostra correta, uma vez que, segundo a acusação, o réu atacou a vítima "de surpresa" e estava munido de uma arma, colocando a vítima desprevenida e desarmada em situação de dificuldade de defesa. Sua exclusão só seria possível se fosse manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

Uma vez comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria delitiva, a decisão recorrida não merece reparo, pois se pautou nos requisitos legais do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de que seja integralmente mantida a decisão que pronunciou o réu
JULIO CÉSAR SILVA NOGUEIRA
como incurso no
Artigo 121, §2º, inciso IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025